Tribunal: TJES
Processo: 5005039-10.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005039-10.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MARCELA ALVES DE ABREU

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EM SISTEMAS JUDICIAIS. IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS. POSSIBILIDADE DE IMPULSO OFICIAL PARA A CITAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC), Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de Marcela Alves de Abreu, ante a ausência de citação da ré e a alegada inércia da autora em indicar novo endereço para cumprimento da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação, após diligências frustradas, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida; e (ii) estabelecer se, havendo novos endereços identificados pelos sistemas judiciais a pedido da autora, incumbia ao juízo determinar de ofício a citação, afastando a conclusão de desídia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falta de citação configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, autorizando a extinção sem resolução do mérito, prescindindo-se de intimação prévia da parte autora (STJ, AgInt no AResp 1.872.705/PE).

4. A extinção por ausência de pressuposto de constituição válida distingue-se do abandono da causa (art. 485, III e §1º, CPC), que exige intimação pessoal da parte para suprir a falta.

5. O processo se desenvolve por impulso oficial, de modo que, havendo novos endereços obtidos por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Serasajud e Siel, incumbia ao juízo determinar a citação da ré sem necessidade de nova provocação.

6. A identificação de novos endereços inviabiliza a extinção prematura do feito, impondo a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Havendo novos endereços identificados pelos sistemas judiciais, o juízo deve promover de ofício a citação da parte ré, por se tratar de ato ordinatório e expressão do impulso oficial.

2. A ausência de manifestação da autora após a obtenção de novos endereços não configura desídia quando já houver elementos para que o juízo determine a tentativa de citação.

3. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida não se justifica quando ainda existem meios disponíveis para viabilizar a citação da parte demandada.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005039-10.2024.8.08.0047

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADA:
MARCELA ALVES DE ABREU

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra a r. sentença proferida no id. 16599901 pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que julgou extinta sem resolução de mérito a
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
MARCELA ALVES DE ABREU
, com fulcro no art. 485, IV, CPC.

Em suas razões (id. 16599902), a apelante sustenta que não houve qualquer desídia apta a justificar a extinção do feito, uma vez que foram realizadas diversas tentativas de cumprimento da liminar e de localização do bem, todas infrutíferas, com base no endereço indicado pela própria apelada no instrumento contratual que deu origem à demanda.

Argumenta que a extinção fundada na ausência de citação não se enquadra no art. 485, IV, do CPC, pois não houve omissão injustificada ou abandono da causa, tampouco intimação pessoal para suprir eventual diligência, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

Defende que, antes da extinção do processo, deveria ter sido analisada a possibilidade de citação por edital, especialmente diante das diligências frustradas para localização da apelada.

Afirma ser inadequada a extinção pela ausência de citação em ação regida pelo Decreto-Lei 911/69, pois, nessa hipótese, a citação somente ocorre após o cumprimento da liminar, o que não foi possível em razão da não localização do bem.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Muito bem.
Necessário contextualizar que a apelante manejou a medida de Busca e Apreensão arrimada no Decreto-Lei 911/69, por alegado inadimplemento do Contrato de Financiamento com garantia de alienação fiduciária n. 43583.506.1.0, a fim de obter a apreensão do bem marca Honda, Modelo NXR160 BROS ESDD, ano de fabricação 2022 e modelo 2023, cor branca, Placa SFR8G38, RENAVAM 01327676513 e CHASSI 9C2KD0810PR031404.

Ao revolver os autos, observo que, tão logo ajuizada a ação de busca e apreensão, o MM. Juízo
a quo
deferiu a liminar pretendida e determinou as diligências de praxe para reaver o bem (id. 16599725).

No entanto, a ora apelada não foi encontrada no endereço indicado na exordial e, em petição (id. 16599893), a apelante requereu a consulta aos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Serasajud e Siel.

A partir disso, observo que o Juízo
a quo
prontamente atendeu ao requerimento e efetuou as pesquisas de endereços nos sistemas Sisbajud, Sniper, Renajud, Siel e Infojud (id. num. 16599895, 16599896, 16599897, 16599898 e 16599899).

Ante o resultado das diligências, houve determinação de intimação da parte apelante (id. 16599894) para indicar endereço para a busca e apreensão do veículo automotor, tendo, neste momento, quedado-se silente, o que ensejou a extinção do feito sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto válido e regular do processo.

Calha frisar que, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil, a citação válida é pressuposto processual para que haja a constituição e desenvolvimento regular do processo.

Nesse sentido, a jurista Teresa Arruda Alvim afirma que “
a citação é um pressuposto processual de existência do processo, devendo ele ser visto como relação jurídica trilateral entre autor – jurisdição – réu, que se aperfeiçoa com a citação
” (In: Nulidades do processo e da sentença. 8. ed. São Paulo: RT, 2017).

Vale consignar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que "
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" (AgInt no AResp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, Julgado em 20/6/2022, DJE 24/6/2022).

Ocorre que, em que pese os argumentos no sentido de que demonstrada a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, entendo que o caso se trata de típica hipótese de abandono da causa, que só autoriza a extinção do feito após a intimação pessoal do autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º).

Friso que ao interpretar o art. 485, III, §1º do CPC, o Colendo STJ tem orientado que
“o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incubência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, §1º, do CPC”
(RESP 1.738.705/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018).

Sobre o tema, venho me manifestando em processos semelhantes, nos quais a parte, devidamente provocada, permanece inerte e deixa de informar novo endereço para localização do
ex adverso
, culminando com a paralisação injustificada do processo de forma indefinida.

É justamente esse o caso dos autos, uma vez que a apelante se manifestou requerendo a realização de diligências junto aos sistemas judiciais Sisbajud, Infojud, Renajud, Serasajud e Siel, obtendo êxito na identificação de novos endereços da apelada, ocasião em que incumbia ao próprio juízo
a quo
determinar a citação utilizando os referidos endereços, à luz dos princípios da cooperação e da celeridade processual, mas não o fez.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

[...] O credor demonstrou ter diligenciado de forma efetiva, com uso de sistemas como sisbajud, renajud e infojud, além de recolhimento de custas e indicação de novos endereços, não configurando abandono de causa.
A sentença que extingue o feito nessas condições, sem oportunizar a realização de todas as diligências cabíveis, viola os princípios da cooperação, da boa-fé e da efetividade processual

(art. 6º do CPC), configurando cerceamento de acesso à jurisdição.
lV. Dispositivo e tese recurso provido [...] (TJMT; AC 1003718-25.2022.8.11.0037; QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; Rel. Des. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA; Julg 09/09/2025; DJMT 09/09/2025;
grifei
).

[...] 2.
A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022;
grifei
).

Diante disso, não há falar em desídia da parte que justifique a prolação da sentença terminativa, devendo a mesma ser anulada para viabilizar o prosseguimento do feito, especialmente a citação da recorrida nos novos endereços encontrados.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que tenha prosseguimento, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que tenha prosseguimento, nos termos da fundamentação acima exposta.